Tribunal: STF
Processo: Rcl 55731
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Porto Franco/MA propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferido no processo n. 0016145-79.2021.5.16.0017, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395. 



    Segundo narra, o Tribunal reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem aprovação prévia em concurso público. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação do ato impugnado.



    A medida liminar foi deferida.



    O Órgão reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclarece que o recurso de revista aviado foi provido pelo Tribunal Superior do Trabalho para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, determinando-se, em consequência, a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual de Porto Franco/MA.



    A parte beneficiária apresentou contestação, em que alega a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário da relação de trabalho. Sucessivamente, manifestou-se pela improcedência do pedido, afirmando a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma.



    É o relatório. 



    2. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela o provimento do recurso de revista interposto na origem, cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação, tendo sido declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito subjacente. 



    Presente esse contexto, verifica-se a perda de objeto da presente reclamação e o desaparecimento do interesse de agir da parte autora, ante a insubsistência do ato reclamado.



    3. Do exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente